Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715834-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME DINIZ ANTONIO, PAULA MARIA DINIZ ANTONIO EMBARGADO: PRESTES FERREIRA GOMES D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULA MARIA DINIZ ANTÔNIO e GUILHERME DINIZ ANTÔNIO em face do acórdão em ID 19400066, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargado. Considerando o pedido de efeitos infringentes, intime-se o embargado para apresentar resposta ao presente recurso, nos termos do artigo 1.023, § 2o do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2020 14:08:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador